Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, determinou a apresentação das contas, porquanto considerado inadmissível, uma vez que as contas foram prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber i) se a apresentação das contas pela agravante configura a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e impede a rediscussão dos termos da decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, como a apresentação das contas exigidas na Decisão agravada, configura preclusão lógica, impedindo a rediscussão dos termos da decisão impugnada contra a qual havia se insurgido, mas a que se submeteu voluntariamente ao atender a determinação judicial.
5. Precedentes da Casa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido
------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1308416, 0714960-50.2020.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 14/10/2020, publicado no DJe: 21/0/2021